Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL. ORDEM LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA.FAZENDA PÚBLICA. RECUSA. POSSIBILIDADE. 1. A nomeação de bens à penhora em desacordo com o que dispõe o art. 11 da Lei 6.830/1980, quando existentes outros acima na ordem legal de preferência, enseja recusa legítima da Fazenda Pública.

2. Recurso conhecido e desprovido.